Tribunal: TJMT
Processo: 0043017-58.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043017-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 01.395.632/0001-64 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES TESTA ANDRADE - CPF: 615.864.551-68 (APELANTE), RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.626.360/0001-54 (APELADO), FLAVIO ABREU DE SOUZA - CPF: 140.822.840-87 (ADVOGADO), ANDRESSA FERRONATTO - CPF: 000.098.280-60 (ADVOGADO), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), RODOCUIABA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (APELADO), RODOCUIABA COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.912.783/0001-94 (APELADO), RODRIGO TERRA DE SOUZA - CPF: 991.099.990-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS EMERGENTES – PARCIALOMETE CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - NECESSIDADE INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. A parte tolhida do uso de seu veículo pretende ser compensada pelos danos materiais consubstanciados danos emergentes e em lucros cessantes. Lucros emergentes comprovados em parte, apenas e tão somente quanto ao pagamento de estacionamento.

Não cabe falar em deferimento de indenização em lucros cessantes, uma vez que não comprovado o efetivo dano ao patrimônio.

Não há que falar em inversão quanto a condenação do ônus da sucumbência, tanto em relação às custas processuais quanto em relação aos honorários advocatícios, posto que, o Apelante não saiu vencedor em todos os pedidos formulados, e a proporção fixada pelo juízo mostra-se justa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais n.º 0043017-58.2015.8.11.0041 – Código 1043018, movida em desfavor de
RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

e
RODOCUIABÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – julgou parcialmente procedente referida ação, tão somente para ratificar a tutela anteriormente deferida. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerente e 30% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da requerida e 30% em favor da autora.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que propôs a referida ação em 13/06/2014 objetivando a entrega dos equipamentos e a indenização pelos danos materiais (danos imediatos e lucros cessantes) suportados.

Que a tutela foi deferida, com a determinação de que a Apelante entregasse o bem no prazo de quinze dias (Bitren Tanque completo). Posteriormente que informou o juízo que em 03/07/2014 as Apeladas haviam entregue os equipamentos objeto da pretensão; pugnando pelo prosseguimento da ação, objetivando a indenização pelos graves danos materiais suportados, em razão da irrazoável morosidade na entrega dos bens/equipamentos.

Sustenta a ocorrência de equívoco na sentença prolatada pelo juízo “a quo” ao não condenar as Apeladas no ressarcimento dos danos materiais a título de danos emergentes, por suposta ausência de comprovação.

Assevera que o Juízo “a quo” se descurou ao não perceber que os comprovantes de pagamentos encontravam-se encartados aos autos.

Alega que, analisando os documentos acostados à petição de id-28025447 (fls. 59/61), bem assim, os documentos acostados na petição de id28025450 (fls. 73) e na petição de id-28025451 (fls. 74), constata-se que – além das sobreditas planilhas - os danos emergentes invocados (parcelas pagas, IPVA pago e taxas de estacionamento pagas) estão devidamente comprovados nos atos (comprovantes do efetivo pagamento nos autos).

Assim que a premissa fática adotada pelo Juízo “a quo” para improver o pedido de indenização pelos danos emergentes (ausência de provas) é equivocada, cuidando-se de erro material, previsto no inciso III, do art. 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto, ao contrário do aduzido na sentença, os danos emergentes invocados pelo Apelante (R$ 32.360,52) encontram-se devidamente comprovados nos autos.

Sustenta ainda, a existência de equívoco ao não condenar as Apeladas no pagamento de indenização pelo danos materiais à título de lucros cessantes, por ausência de prova.

Que referido entendimento está totalmente equivocado, porquanto, além de negar a devida interpretação dos artigos 373 e 374, do Código de Processo Civil, está a exigir do Apelante a famosa prova diabólica da existência de fato negativo.

Aduz que ao contrário do entendimento vazado na sentença, para efeito de comprovação dos lucros cessantes (por tratar-se de prova de fato negativo), é perfeitamente recomendável a aplicação da TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, admitindo-se, inclusive, os métodos de presunção e de dedução na apuração dos lucros cessantes

Que pelo exorbitante valor pago nos aludidos equipamentos (quase meio milhão de reais), indene de dúvidas que o descumprimento do prazo de entrega pelas Apeladas pelo irrazoável tempo de 08 meses (conforme bem reconheceu a sentença), evidentemente que – automática e presumivelmente - gera o inarredável dever de indenizar os lucros cessantes.

Consigna que, ainda que inexigível a prova de fato negativo, que acostou aos autos planilhas contábeis minuciosas

e detalhadas elaboradas por profissional técnico habilitado, que, senão comprovam (porquanto, se trata de fato negativo), ao menos estimam e demonstram detalhada e proximamente os lucros que o Apelante deixou de obter, em razão do ato ilícito praticado pelas Apeladas (já reconhecido na sentença), representado pelo atraso de 08 (oito) meses na entrega dos equipamentos de transporte de combustíveis adquiridos.

Ainda, que a sentença equivocou-se ao distribuir o ônus da sucumbência.

Requer a reforma da sentença, para fins de condenar as Apeladas a ressarcirem ao Apelante os valores dos danos emergentes efetivamente suportados (R$ 32.360,52), devendo tais valores ser corrigidos e atualizados monetariamente desde o desembolso, acrescidos dos juros moratórios a partir da citação.

Que deve a sentença ser reformada na parte em que deixou de condenar as Apeladas no pagamento de indenização pelos danos materiais representados pelos lucros cessantes, sobretudo, quando a sentença já reconheceu o ilícito da não entrega tempestiva dos equipamentos pelas Apeladas.

Ainda, que na remota e improbabilíssima eventualidade de o presente recurso não restar provido em relação à condenação das apeladas no pagamento de indenização pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em perfeita consonância com o disposto no invocado art. 86 (CPC), requer seja provido o presente recurso para o fim de se inverter a condenação do ônus da sucumbência, tanto em relação às custas processuais quanto em relação aos honorários advocatícios.

Ante todo o exposto e fundamentado, por restarem atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, requer dignem-se Vossas Excelências em receber o presente recurso, para, no mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO para fins de reformar a sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões (id.n.º 52570956)

Manifestação do Apelante (id.n.° 77075475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais n.º 0043017-58.2015.8.11.0041 – Código 1043018, movida em desfavor de
RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

e
RODOCUIABÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – julgou parcialmente procedente referida ação, tão somente para ratificar a tutela anteriormente deferida. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerente e 30% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da requerida e 30% em favor da autora.

Inicialmente, quanto a tempestividade das contrarrazões, pretendem os Apelados que a mesma seja considerada tempestiva, sob alegação de que não foram intimados da sentença e tampouco do despacho para apresentarem contrarrazões.

Pois bem, em que pese as alegações dos Apelados, tenho que melhor sorte não lhes socorre, posto que, devidamente intimados tanto da sentença, por meio de publicação do DJE n.° 10716, disponibilizado em 16/04/2020 – pág. 237; como do despacho para apresentarem as contrarrazões, este disponibilizado no DJE n.º 10742/2020, dia 27/05/2020 – pág.496.

Em que pese não constar nas referidas publicações o nome do advogado Rodrigo Terra de Souza OAB/RS n.ª 68.399, constou o nome dos outros advogados, quais sejam, Rômulo de Jesus Diegues de Freitas, OAB/MG 81921, Flávio Abreu de Souza OAB/RS 65162-O e ANDRESSA FERRONATTO OAB/RS 91367-O.

Soma-se a isso, o fato de não existir nos autos nenhum requerimento quanto a intimação “exclusiva” do advogado Rodrigo Terra de Souza OAB/RS n.º 68.399, o que torna válida as intimações em nome dos demais advogados devidamente constituídos nos autos, conforme procuração (id.n.º 48610457).

Diante do exposto, não recebo as contrarrazões (id.n.º 52570956), posto que claramente intempestiva. Risque-a dos autos.

Passo a análise do Recurso de Apelação (id.n.º 48610489).

Pretende o Apelante a reforma da sentença para fins de condenar as Apeladas a ressarcirem os valores dos danos emergentes efetivamente suportados (R$ 32.360,52); bem como na

parte em que deixou de condenar as Apeladas no pagamento de indenização pelos lucros cessantes.

Inicialmente, faz-se necessário um introito quanto à matéria em debate.

Em sua inicial o Apelante alega que há vários anos atua o ramo de distribuição e venda de combustível.

Assevera que visando diminuir custos e aumentar margem de lucro, decidiu adquirir um conjunto de equipamento para transporte de combustível, conjunto este constituído de 01 caminhão tipo reboque e 01 conjunto de implementos BRITREM TANQUE (dianteiro e traseiro com 9 eixos cada), com capacidade para transporte 62.000 litros de combustível.

Que após várias pesquisas de preço e qualidade do produto, e, sobretudo, após obter garantia do prazo de entrega, eis que, era urgente a necessidade dos equipamentos para o início do ano de 2014, houve por bem adquirir o caminhão reboque da concessionaria AUTO SUECO CENTRO-OSTE (CAMINHAOVOLVOFH5406X4); e o conjunto de implementos BITREM TANQUE, da empresa ora primeira Requerida (RODOTECNICA), por intermédio de sua representante legal neste Estado (RODOCUIABA), segunda Requerida.

Ainda, que até a propositura da ação de origem as Apeladas, não haviam promovido o faturamento e a entrega dos implementos BITREM TANQUE, o que lhe causou prejuízos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Quanto aos danos emergentes, que por meio do documento, intitulado “planilha 3”, comprova os prejuízos imediatos suportados.

Assevera que além de estar impossibilitado de auferir rendimentos como o conjunto de implementos Bitrem Tanque, estava com o caminhão reboque estacionado no pátio da concessionaria Volvo, ainda tendo que proceder com os pagamentos mensais da parcela do financiamento do caminhão, que somam a quantia de R$ 8.034,28 por mês.

Que já quitou 03 (três) parcelas, totalizando R$ 24.102,84 (vinte e quatro mil cento e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Ainda, que em razão de o caminhão (reboque) estar estacionado no pátio da concessionária Volvo (Auto Sueco) desde o final do ano passado, a partir de janeiro de 2014 referida concessionária iniciou a cobrança do pátio, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a diária, tendo que despender R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Alega também, que em decorrência do descumprimento contratual das Requeridas teve que pagar IPVA do caminhão, mesmo sem sua utilização, no valor de R$ 4.705,85 (quatro mil setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Com relação aos lucros cessantes, que o planejamento inicial, era iniciar as atividades com conjunto de implementos de transporte no dia 1º de janeiro de 2014.

Ainda, que apesar do caminhão reboque estar disponível desde o mês de dezembro de 2013, o mesmo encontra-se parado em razão da não entrega dos implementos.

Que em decorrência da impossibilidade da utilização do conjunto de transporte pela empresa Requerente, o seu prejuízo mensal é de RS 59.520,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais).

Para tanto, assevera que o conjunto bitrem seria utilizado não somente para abastecimento de combustível da empresa, mas também para transporte de combustíveis à empresas de terceiros (fretes de retorno).

Ainda, que considerando que a empresa Requerente amarga tal prejuízo desde o dia 1° de janeiro de 2014, o prejuízo já caracterizado até o dia 30/05/2014 totaliza, a esse título o montante de R$ 297.600,00 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

Acerca do tema posto em discussão o juízo “a quo” assim decidiu:

“Em relação aos danos materiais, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Em igual sentido, o artigo 944 do CC institui que a indenização aferese pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização.

Ao comentar o art. 402 do Código Civil, Sergio Cavalieri Filho, menciona:

O nosso Código Civil, no já citado art. 402, consagrou o princípio da razoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável é tudo aquilo que seja, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional; é aquilo que o bom-senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática concreta (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª edição, 2012, p. 79).

Na hipótese, há absoluta falta de provas acerca dos danos alegados pela compradora, a título de lucros cessantes.

Comentando o artigo 402 do Código Civil, ensina Hamid Charaf Bdine Júnior que "Os danos emergentes correspondem à importância necessária para afastar a redução patrimonial suportada pela vítima. Lucros cessantes são aqueles que ela deixou de auferir em razão do inadimplemento. (...) O dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser meramente hipotético ou futuro. Mesmo quando se trata de lucros cessantes, é preciso que eles estejam compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida pela vítima" (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência, Coord. Cezar Peluso, 5ª ed., Barueri: Manole, 2011, p. 437/438).

Não há nos autos, nenhum elemento indicativo dos ganhos médios diários ou mensais da empresa demandante contemporaneamente à época dos fatos, somente com o que se poderia apurar uma perda de lucro adicional com o uso dos implementos adquiridos.

Destaque-se que, o lucro seria estimado, porque o uso dos bens traria uma renda adicional até então não havida no orçamento da empresa demandante.

E como se sabe, é imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Para se deferir indenização por lucros cessantes é indispensável a existência de prova do prejuízo suportado pela parte que a reclama com base naquilo que deixou de lucrar em razão do evento danoso, não sendo cabível a condenação por mera expectativa.

(...)

Em relação aos danos emergentes, busca a parte autora o ressarcimento dos valores pagos a título de financiamento (três primeiras parcelas), IPVA e estacionamento no qual está alocado o veículo. Conforme já explanado anteriormente, os prejuízos devem ser devidamente comprovados para que possam ser efetivamente ressarcidos, e, no caso presente, a parte autora traz apenas planilhas que não comprovam o efetivo prejuízo, e portanto tais pedidos não devem ser atendidos. Somente as planilhas sem os respectivos comprovantes de pagamento não são documentos hábeis a comprovar o prejuízo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial tão somente para RATIFICAR a tutela anteriormente deferida.

(...)

Pois bem, extrai-se dos autos que a negociação entre Apelante e Apelados iniciou-se em novembro de 2013, para aquisição bitrem 09 eixos, bitrem tanque aço carbono traseiro e dianteiro, no valor de R$ 109.175,00 – cada um, conforme se verifica documento “PROPOSTA” (id.n.º 48609538 – pág. 4/5), onde consta como

prazo de entrega “imediato”.

Ainda, que houve autorização de faturamento pelo Banco Unibanco em 02/12/2013, no valor de R$ 218.350,00 (id.n.º 486069539).

Assim, diante dos documentos apresentados incontroversa a alegação do apelante que pretendia ter a posse dos bens adquiridos já no início de 2014.

DOS DANOS EMERGENTES

No que tange aos danos emergentes, que os documentos acostados à petição de id-28025447 (fls. 59/61), bem assim, os documentos acostados na petição de id28025450 (fls. 73) e na petição de id-28025451 (fls. 74), constata-se que – além das sobreditas planilhas - os danos emergentes invocados (parcelas pagas, IPVA pago e taxas de estacionamento pagas) estão devidamente comprovados nos atos (comprovantes do efetivo pagamento nos autos).

Especificamente quanto aos danos materiais, o art. 402, do Código Civil, dispõe serem eles compostos do dano emergente e lucro cessante.

Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

O dano emergente é que consiste na perda efetivamente sofrida. É o prejuízo real ou aquilo que se perdeu, em virtude de ato praticado ou de fato ocorrido.

Desta feita, caberia ao autor/Apelante comprovar tanto os danos emergentes como os lucros cessantes, conforme determina o art. 333, do Código de Processo Civil.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, restou de fato incontroverso a demora na entrega dos bens, adquiridos, qual sejam, bitrem 09 eixos, traseiro e dianteiro, no entanto, como acima especificado, os danos emergentes consubstanciam, no prejuízo real, naquilo que de fato se perdeu.

No caso ora em análise, o Apelante busca ser ressarcido a título de danos emergentes, quanto aos valores dispendidos para o pagamento de IPVA, parcelas do financiamento e, taxas de estacionamento).

No que tange ao pagamento do IPVA e parcelas do financiamento, não entendo como prejuízo ao patrimônio do Apelante, posto que, tratam-se de obrigações assumidas para aquisição do bem, e independentemente do atraso ou não da entrega dos implementos, é obrigação do mesmo referido pagamento.

No entanto, no que se refere ao pagamento das diárias de estacionamento, entendo que esta ficou devidamente comprovada devendo ser ressarcido no valor pago, conforme comprovante (id.n.º 28025450 – pág.7).

LUCROS CESSANTES.

Quanto aos lucros cessantes, que em decorrência da impossibilidade da utilização do conjunto de transporte pela empresa Requerente, o seu prejuízo mensal é de RS 59.520,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais).

Ainda, que considerando que a empresa Requerente amarga tal prejuízo desde o dia 1° de janeiro de 2014, o prejuízo já caracterizado até o dia 30/05/2014 totaliza o montante de R$ 297.600,00 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

Pois bem.

Em sua inicial o Apelante, assevera que visando diminuir custos e aumentar margem de lucro, decidiu adquirir um conjunto de equipamento para transporte de combustível, conjunto este constituído de 01 caminhão tipo reboque e 01 conjunto de implementos BRITREM TANQUE (dianteiro e traseiro com 9 eixos cada), com capacidade para transporte 62.000 litros de combustível.

Ainda, que o conjunto bitrem seria utilizado não somente para abastecimento de combustível da empresa,
mas também para transporte de combustíveis à empresas de terceiros (fretes de retorno)
.

Extrai-se que o Apelante, com a aquisição dos bitrens (dianteiro e traseiro) pretendia fazer fretes de retorno, e assim lucrar com os referido fretes.

Ainda, que os parâmetros utilizados para calcular os lucros cessantes, tomaram por base o lucro obtido por outro conjunto similar de transporte de propriedade da empresa requerente que já faz o mesmo trajeto, para tanto, juntou aos autos as planilhas 1 e 2 (id.n.º 28025446 – pág.10/11).

Mister esclarecer que, o l
ucro cessante constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios do nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem." (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1220 e 1221).

Em relação aos lucros cessantes, inobstante o atraso na entrega dos implementos adquiridos, a negativa do pleito autoral deve ser mantida, posto que o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, art. 373, I, do CPC.

Mister conseguir que na análise da pertinência ou não de lucros cessantes, deve ser feito um juízo de probabilidade objetivo.

Quanto ao presumível lucro que teria deixado de auferir, baseado
no lucro obtido por outro conjunto similar de transporte de propriedade da empresa requerente que já faz o mesmo trajeto, além de não trazer nenhum documento que comprove referida alegação,
não juntou aos autos nenhum contrato de frete de retorno, bem como recibos que demonstrassem o valor recebido por referida prestação de serviço, mas, apenas e tão somente, duas planilhas confeccionadas de forma unilateral, que não se prestam ao comprovar os lucros cessantes alegados.

Desta feita mantenho a sentença quanto a este tópico.

Por último, pretende que seja provido o presente recurso para o fim de se inverter a condenação do ônus da sucumbência, tanto em relação às custas processuais quanto em relação aos honorários advocatícios.

Acerca do tema o juízo decidiu: “Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerente e 30% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da requerida e 30% em favor da autora.”

Neste ponto, de igual forma, não há que falar em reforma posto que, o Apelante não saiu vencedor em todos os pedidos formulados, e a proporção fixada

pelo juízo mostra-se justa, e nos termos do caput do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, apenas para determinar o ressarcimento do valor dispendido a título de estacionamento, devendo referido valor ser corrigido monetariamente e juros a partir do efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021